Tribunal: TJSP
Processo: 1057522-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO CONDOMINIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga atmosférica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Laudo pericial colacionado aos autos. Prova suficiente. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação da seguradora nos direitos do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO CONDOMINIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga atmosférica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Laudo pericial colacionado aos autos. Prova suficiente. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057522-
95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), MENDES PEREIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1057522-95.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Apelada: Tokio Marine Seguradora S.A.
Voto no 12.000
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO CONDOMINIAL. Contexto probatório a demonstrar
a existência de nexo causal entre os danos suportados e a
descarga
atmosférica.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária. Laudo pericial colacionado aos autos. Prova
suficiente. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação da seguradora
nos direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que
não se submete ao exaurimento da via administrativa. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 496/498
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Edp São Paulo
Distribuição de Energia S/A contra a r. sentença (fls. 426/430) proferida
nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Tokio Marine
Seguradora S/A em face da apelante, que julgou procedente a ação, para
condenar a apelante a pagar à apelada o valor de R$4.299,00 (quatro mil
duzentos e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária, a
partir do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a apelante no presente recurso (fls. 432/444),
em síntese, que os danos sofridos pelo segurado da apelada podem ter sido
causados pelas mais diversas formas, não havendo comprovação de que
aqueles foram ocasionados por suposta falha na prestação de seu serviço.
Afirma que não houve alegação de nenhum evento específico na petição
inicial. Aduz que não teve oportunidade de vistoriar o imóvel dos
segurados. Aduz que os laudos trazidos pela apelada são unilaterais, não
possuindo valor probatório. Sustenta que não se aplica a responsabilidade
objetiva em relação a atos omissivos supostamente praticados pelas
concessionárias de serviço público. Aponta que deve ser demonstrada a
sua culpa, tecendo comentário a respeito da inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 449/465), alega a apelada, em
síntese, que o conjunto probatório encartado aos autos foi satisfatório ao
convencimento do Juízo “a quo” e que não se faz necessária a formulação
de pedido administrativo antes do ajuizamento da presente demanda, não
sendo possível aplicar normas administrativas em detrimento da legislação
vigente. Aponta que os orçamentos e pagamentos dos segurados foram
comprovados nos autos. Assevera que o nexo de causalidade foi
devidamente comprovado pela prova documental, não havendo
comprovação, pela apelante, de que no local onde ocorreu o sinistro sua
rede de distribuição elétrica funcionou perfeitamente, ausente pico de
tensão ou variação de energia. Aponta que a obrigação de indenizar
independe da demonstração de culpa pelo evento danoso, aplicando-se a
teoria objetiva. Aduz que o segurado não pode ser responsável pelas
oscilações, picos de tensão ou quedas repetidas de energia elétrica.
Aponta que chuvas, temporais e raios são eventos previsíveis que não
possuem o condão de afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade
objetiva da apelante. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 4.299,00 (quatro mil,
duzentos e noventa e nove reais), a título de indenização securitária paga
em razão de contrato de seguro condominial firmado com terceiros.
Em resposta, a ré arguiu incompetência do Juízo.
No mérito, impugnou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
ante a inexistência de relação de consumo entre as partes. Defendeu a não
inversão do ônus da prova. Discorreu sobre os atributos do ato
administrativo. Aduziu a ausência de averiguação dos aparelhos por si e
inexistência de registros de problemas na rede elétrica, relacionados ao
fornecimento de energia, no dia e local indicados. Alegou ser o laudo
prova unilateral. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
As avarias ocorridas e o nexo de causalidade com
a atividade da apelante foram demonstrados.
Já as excludentes de responsabilidade como caso
fortuito, força maior por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário
ou de terceiro, não foram comprovadas.
A ocorrência de descargas elétricas em dias de
chuva não pode ser classificada como hipótese de força maior, visto ser
absolutamente previsível.
Os laudos apontam dano ocasionado por descarga
atmosférica, a evidenciar falha na prestação do serviço.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A alegação de ausência de registro em seu sistema
de oscilação do fornecimento de energia no período e local questionado,
não é suficiente para combater o laudo técnico produzido.
Frise-se que as empresas securitárias seguem
rigoroso procedimento na avaliação dos sinistros e pedidos de indenização,
a fim de evitar locupletamento da parte contratante.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento de energia elétrica na residência do
segurado na data dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede,
seja pela utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de
segurança a impedir a variação de tensão, ônus do qual não se
desincumbiu.
A apelante não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da apelada, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
Ademais, o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Logo, não se faz necessária a observância de tal
requisito, vez que o acesso à atividade jurisdicional não pode ser
submetido ao exaurimento da via administrativa.
O argumento de inaplicabilidade das normas
previstas no Código de Defesa do Consumidor, também não merece
acolhimento.
O serviço de fornecimento de energia configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; SJe 01.08.2012).
Destarte, configurado o dever de indenizar, de
rigor a procedência da ação.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva
proposta por seguradora Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora
Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos devidamente demonstrados
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 19/06/2018).
“Apelação. Prestação de Serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora.
Sentença
de
improcedência.
Desnecessidade
do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF). Nexo entre a descarga elétrica e os danos
ocorridos nos equipamentos devidamente demonstrados.
Regularidade dos laudos apresentados pela autora,
elaborados por terceiros sem relação com as partes.
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor
de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e
373, inciso II, do CPC. Sentença modificada. Recurso
provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1028472-16.2018.8.26.0114, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. em 5/06/2019).
“Apelação
Cível.
Ação
de
Regresso.
Seguradora que pretende ressarcimento de valores
dispendidos em pagamento a seus segurados. Sentença de
improcedência. Pleito recursal da seguradora autora.
Seguradora que se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica dos seus segurados, com aplicação da legislação
consumerista. Pretensão da autora fundada em pedido de
indenização, em razão dos danos decorrentes de fato do
serviço prestado pela concessionária ré. Adimplida a
indenização securitária, a seguradora sub-roga-se no
direito de seus segurados e faz jus ao reembolso da
importância despendida para reparação dos danos aos
equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação
dos serviços da ré. Inteligência e aplicação do artigo 786
do Código Civil. Dever de indenizar configurado, ante a
prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade.
Teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público da concessionária ré. Exegese do art. 37,
§6o da CF c.c. art. 14 do CDC. Nexo causal demonstrado
pelos laudos coligidos. Condenação da concessionária ré
ao ressarcimento à autora do montante postulado.
Reembolso que deverá ser corrigido monetariamente
pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso,
acrescido de juros de mora pela taxa de 1%. Inversão do
ônus sucumbencial. Sentença reformada. Apelo provido.”
(TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1007481-53.2017.8.26.0114, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 22/12/2019).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF - Danos em equipamentos eletrônicos do segurado
da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica -
Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestade configura risco inerente a atividade
desenvolvida pela concessionária de energia, não
havendo falar em força maior - Precedentes da Corte -
Devida a indenização por danos materiais no montante
pago pela seguradora aos segurados
Honorária já
fixada em patamar máximo, o que afasta a majoração do
art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO
DESCARGA DE ENERGIA NA REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS DO SEGURADO, O QUAL FOI
INDENIZADO PELA SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES

RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DEVIDO -
SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 29/06/2017).
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização
paga por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga
elétrica em equipamento que guarnecia imóvel comercial
do segurado - Procedência - Apólice e comprovante de
pagamento de indenização caracterizam adequação entre
a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir -
Preliminar de carência de ação, rejeitada - Elementos de
prova oriundos de procedimento de regulação de sinistro
são hábeis à comprovação do evento, dano, e nexo de
causalidade - Irrelevância de falta de perícia - Falta de
provas de que nos dias dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços, sem ocorrência de sobrecarga de
tensão na rede Responsabilidade objetiva do prestador
do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual
não apresentou excludente apta a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do
NCPC
Indenização regressiva devida - Correção
monetária do desembolso e juros de mora da citação que
são mantidos - Honorários advocatícios - Redução
inviável, pois observado o CPC/2015, art. 85, § 2o e
incisos Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §
11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08202
Apelação no 1057522-95.2019.8.26.0100
Apelante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Apelada: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
10a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Juliana Pitelli da Guia
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica Sentença de procedência Pleito
de reforma da sentença Cabimento Apelante que, se presentes os
requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos causados,
nos termos do art. 37, §6o, da CF Apelada que não obteve êxito em
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos seus
segurados e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da apelante,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC

Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelada, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelada ou verossimilhança de sua
alegação
Responsabilidade civil da apelante não configurada

Sentença reformada
APELAÇÃO provida, pelo meu voto, para julgar
improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.
Trata-se de apelação interposta por Edp São Paulo
Distribuição de Energia S/A contra a r. sentença (fls. 426/430) proferida
nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Tokio Marine Seguradora
S/A em face da apelante, que julgou procedente a ação, para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante a pagar à apelada o valor de R$4.299,00 (quatro mil duzentos e
noventa e nove reais), acrescido de correção monetária, a partir do
desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 432/444), em
síntese, que os danos sofridos pelo segurado da apelada podem ter sido
causados pelas mais diversas formas, não havendo comprovação de que
aqueles foram ocasionados por suposta falha na prestação de seu serviço.
Afirma que não houve alegação de nenhum evento específico na petição inicial.
Aduz que não teve oportunidade de vistoriar o imóvel dos segurados. Aduz que
os laudos trazidos pela apelada são unilaterais, não possuindo valor probatório.
Sustenta que não se aplica a responsabilidade objetiva em relação a atos
omissivos supostamente praticados pelas concessionárias de serviço público.
Aponta que deve ser demonstrada a sua culpa, tecendo comentário a respeito
da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078,
de 11/09/1.990). Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 449/465), alega a apelada, em
síntese, que o conjunto probatório encartado aos autos foi satisfatório ao
convencimento do Juízo “a quo” e que não se faz necessária a formulação de
pedido administrativo antes do ajuizamento da presente demanda, não sendo
possível aplicar normas administrativas em detrimento da legislação vigente.
Aponta que os orçamentos e pagamentos dos segurados foram comprovados
nos autos. Assevera que o nexo de causalidade foi devidamente comprovado
pela prova documental, não havendo comprovação, pela apelante, de que no
local onde ocorreu o sinistro sua rede de distribuição elétrica funcionou
perfeitamente, ausente pico de tensão ou variação de energia. Aponta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de indenizar independe da demonstração de culpa pelo evento
danoso, aplicando-se a teoria objetiva. Aduz que o segurado não pode ser
responsável pelas oscilações, picos de tensão ou quedas repetidas de energia
elétrica. Aponta que chuvas, temporais e raios são eventos previsíveis que não
possuem o condão de afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade
objetiva da apelante. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelada, por meio da qual alega ter efetuado pagamento de indenização
aos seus segurados, por conta de suposta oscilação de energia na
rede elétrica da apelante, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos
valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destaco que a apelante presta serviço público, razão pela
qual, se presentes os requisitos necessários, responde de maneira objetiva
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, nos
termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de 1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelada nos
direitos e ações que competem ao segurado em face da apelante, é aplicável o
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) ao
caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser enquadrados na
condição de consumidores, enquanto a apelante na de fornecedora de
serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e 3o2 do mencionado
código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada firmou
contrato de seguro com RESIDENCIAL VILLAGE CAMPO DEI FIORI e
CONDOMÍNIO VILLAS DE SÃO FRANCISCO, sendo informada pelos segurados
que, em 11/01/2.019 e 18/01/2.018, houve oscilação de energia elétrica na
rede, danificando componentes do elevador placa CPU, placas de ramais, fonte
de alimentação, nobreak, terminal de portaria, ” fls. 49 e 74).
Os
laudos
técnicos
produzidos
por
empresas
de
assistência técnica (“Daniel Telecom” e “MAg Engenharia de Avaliações Ltda.”),
relativamente aos danos experimentados pelo segurado, indica a ocorrência de
avarias provocadas por oscilação de energia elétrica (fls. 49 e 74).
Dessa maneira, com base nos mencionados laudos
produzidos pelas referidas empresas, a apelada arcou com a quantia total de R$
4.299,00 (quatro mil e duzentos e noventa e nove reais).
Ora, em que pese a existência de laudos técnicos,
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborados por empresa de assistência técnica, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, pela parte interessada,
afastados do crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira que
não podem ser utilizados para comprovarem o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia na rede elétrica da apelante e os danos sofridos pelo
segurado da apelada, ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0103 permita a apresentação
de laudo pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelada na produção da prova pericial, bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelada a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelada, sub-rogada nos direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelada não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, não há indícios de que houve a suposta oscilação de energia
na rede elétrica na região do segurado da apelada.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ Inadmissibilidade Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços
pela ré Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível
no 1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA QUEIMA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Prescrição
afastada Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos Caso
fortuito ou força maior não configurados Ausente, contudo, comprovação do
nexo de causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da rede de
energia elétrica Laudos unilaterais obtidos pela seguradora que não são
suficientes à comprovação da origem dos danos nos equipamentos do
segurado Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito Privado, o qual
adoto em prestígio à economia processual Sentença reformada. Recurso da ré
provido,
recurso
adesivo
da
autora
prejudicado
(Apelação
1037980-62.2017.8.26.0100; Rel. Des. Maria Cláudia Bedotti; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/06/2.018; Data de Registro: 29/06/2.018) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelada e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida que se
impõe. Reitera-se que, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do “nexo de
causalidade”, como no presente caso.
Portanto, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedente a ação.
Diante da inversão do julgamento, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 4.299,00 - valor não
atualizado).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO à presente apelação para, JULGAR IMPROCEDENTE a
ação. Diante da inversão do julgado, condeno a apelada ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C7C0
12
21
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10681A1E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057522-95.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.